Tribunal: TJDFT
Processo: 0750554-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750554-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA AMANCIA DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito n° 0032344-26.2004.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante e de outros por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. E OUTRO. Distribuído o recurso a esta Relatoria, com base no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, foi determinada a complementação do instrumento para que a Agravante carreasse ao instrumento cópia da certidão de intimação da decisão agravada ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.017, I, do CPC (Num. 21806864). A Agravante permaneceu inerte (Num. 22127573). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Observo que o presente Agravo carece de instrução adequada, pois ausente cópia da certidão de intimação apta a comprovar a tempestividade do recurso, conforme determina o art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, caso haja a ausência de certidão no processo ou, ainda, na hipótese de não ter havido intimação quando do comparecimento da Agravante em Cartório, deveria esta obter certidão junto à Serventia do Juízo que comprove as referidas circunstâncias ou para informar quando efetivamente foi a Recorrente intimada, sob pena de não conhecimento do recurso. Tal formalidade pode ser superada quando for manifesta a tempestividade do recurso, ou seja, quando aquele for interposto no prazo recursal legalmente previsto, contando-se o prazo a partir da prolação da decisão agravada, o que não ocorreu in casu. Registre-se que a decisão agravada foi proferida em 24/08/2020 (Num. 70638458 do Feito originário). Como o recurso somente foi interposto em 25/11/2020, não há que se falar em tempestividade manifesta, haja vista que entre a prolação da decisão e a interposição do recurso transcorreram 3 (três) meses. Assim, constituindo-se a certidão de intimação em documento obrigatório, conforme previsão constante do artigo 1.017, inciso I, do CPC, repita-se, caberia à Agravante obtê-la perante a Secretaria do Juízo para formar adequadamente o instrumento ou, ainda que de outro modo válido, comprovar a tempestividade do recurso interposto, o que não ocorreu nos autos. Desse modo, tratando-se de Agravo de Instrumento, a correta formação do recurso é responsabilidade da parte recorrente, que deverá instruí-lo adequadamente, caso contrário, o recurso não se revela passível de conhecimento. Ressalte-se que, distribuído o recurso a esta Relatoria, com base no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, foi determinada a complementação do instrumento para que a Agravante carreasse ao instrumento cópia da certidão de intimação da decisão agravada ou outro documento oficial que comprovasse a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.017, I, do CPC (Num. 21806864). O referido despacho foi exarado nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra decisão proferida no dia 24/08/2020 em sede de Cumprimento de Sentença que tramita sob a forma de Processo Judicial Eletrônico (0032344-26.2004.8.07.0001) perante a Quinta Vara Cível de Brasília. Quanto aos documentos obrigatórios, nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo ‘eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia’. Contudo, não foi possível localizar a certidão de publicação da decisão agravada na consulta ao Feito originário. Registre-se, quanto à informação contida na aba ‘Expedientes’ acerca da decisão agravada: ‘Diário Eletrônico (24/08/2020 19:11:19) -Prazo: 15 dias’, que não foi possível localizar tal disponibilização na DJE na aludida data. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de cópia da certidão de intimação da decisão agravada ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso (art. 1.017, I – CPC), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que, caso não conste certidão de publicação no Feito originário, deverá a Agravante requerer a certificação do fato junto à Secretaria do Juízo originário ou apresentar a cópia da disponibilização da decisão agravada no Diário de Justiça Eletrônico. I.” Conforme certidão de ID Num. 21866816, o referido despacho foi regularmente disponibilizado no DJE do dia 01/12/2020, tendo a Agravante deixado transcorrer, in albis, o prazo para cumprir a determinação em questão, conforme certificado pela Secretaria do Órgão Colegiado (Num. 22127573). A Agravante poderia comprovar a data de publicação do ato com a reprodução da página do DJe ou, caso não tenha havido a disponibilização, mediante certidão emitida pela Secretaria do Juízo de origem. Como não o fez, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. Com essas razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador